Tribunal: TJMT
Processo: 1048371-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048371-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NERY SANTOS - CPF: 075.863.665-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (IMPETRANTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (IMPETRANTE), EMYLLE NAELLY SILVA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 114.977.525-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048371-24.2025.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE NERY SANTOS
IMPETRANTE: TAIAN MURIEL WENDLING, ANA PAULA BACCHI MURAVSKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a busca domiciliar foi lícita, considerando a existência de denúncia, monitoramento prévio e consentimento da moradora; e (ii) a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, sendo lícito o ingresso policial em situações de flagrante delito de crime permanente, especialmente quando a ação é precedida de monitoramento que indica a traficância e existe consentimento escrito de moradora, afastando a alegação de
fishing expedition
.

4. A expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes encontrados (pasta-base, haxixe, maconha e ecstasy), aliadas à apreensão de apetrechos para comercialização, denotam a gravidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da sofisticação e habitualidade delitiva indicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. É lícita a busca domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, quando amparada em fundadas razões e consentimento do morador. 2. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; TJMT, Enunciado nº 25; STJ, AgRg no HC 1.022.605/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 29.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048371-24.2025.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE NERY SANTOS

IMPETRANTE: TAIAN MURIEL WENDLING, ANA PAULA BACCHI MURAVSKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Ana Paula Bacchi Muravski, inscrita na OAB/MT sob o n. 31.774/0, e Taian Muriel Wendling, inscrita na OAB/MT sob o n. 33.243/0, em favor de
Carlos Henrique Nery Santos
, custodiado preventivamente desde 10 de outubro de 2025, nos autos da AP n. 1006621-75.2025.8.11.0086, que tramita perante a 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, no qual responde pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 29,
caput
, do Código Penal, consistente em
tráfico de drogas
.

As impetrantes alegam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, fundamentando o pedido em duas teses principais: (i) nulidade absoluta das provas obtidas mediante violação de domicílio, porquanto a ação policial foi deflagrada exclusivamente com base em denúncia anônima genérica, sem qualquer diligência investigativa prévia, caracterizando verdadeira pesca probatória, e o consentimento da moradora para o ingresso dos policiais é manifestamente viciado, visto que obtido em ambiente de clara intimidação, sem registro audiovisual; e (ii) ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, uma vez que a decisão que decretou e manteve a segregação cautelar carece de fundamentação concreta, amparando-se na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na quantidade de entorpecente apreendido.

Subsidiariamente, sustentam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a violação ao princípio da proporcionalidade.

Requerem a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Carlos Henrique Nery Santos. Subsidiariamente, pedem a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem plenamente suficientes e proporcionais ao caso concreto.

No dia 24 de dezembro de 2025, o Desembargador Hélio Nishiyama, atuando como plantonista criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferiu despacho postergando a análise da tutela de urgência durante o Plantão Judiciário, com fundamento no fato de que o paciente estava custodiado desde 10 de outubro de 2025, tempo suficiente para que o presente
habeas corpus
fosse manejado no expediente regular e analisado pelo relator natural.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O Juízo, apontado como coator, prestou informações.

A 10ª Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Amarildo Cesar Fachone, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048371-24.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As impetrantes sustentam que a prova que fundamenta a prisão é nula, porquanto a ação policial foi deflagrada exclusivamente com base em denúncia anônima genérica, sem qualquer diligência investigativa prévia para aferir sua veracidade, caracterizando verdadeira pesca probatória.

Aduzem, ainda, que o consentimento da moradora para o ingresso dos policiais é manifestamente viciado, visto que obtido em ambiente de clara intimidação, sem registro audiovisual.

No que tange à alegada nulidade da busca domiciliar, conquanto a inviolabilidade de domicílio seja garantia constitucional, ela não é absoluta.

No caso em apreço, as informações prestadas pela autoridade policial dão conta de que a incursão não se baseou em mera denúncia anônima ou intuição (
fishing expedition
), mas foi precedida de
monitoramento prévio
que indicou a traficância no local.

Havendo elementos seguros da ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas) no interior da residência, o estado de flagrância autoriza o ingresso dos agentes estatais, independentemente de mandado, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280.

Ademais, a alegação de vício de consentimento esbarra na prova documental, visto que consta dos autos
termo de

autorização
de busca domiciliar
assinado
por Emylle Naelly Silva Souza dos Santos [Id. nº 339459364 - Pág. 12].

No tocante à tese de ausência de fundamentação da decisão constritiva, a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada por circunstâncias fáticas específicas do caso concreto, tais como a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, o
modus operandi
sofisticado, a existência de organização criminosa ou a reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.

Também nesse sentido é o teor do Enunciado n. 25 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

In casu
, o
decisum
destacou a apreensão de expressiva
quantidade
/
variedade
de entorpecentes, totalizando 1,414 quilogramas de pasta-base de
cocaína
; 199,35 gramas de
haxixe
; 817,80 gramas de
maconha
e 26,56 gramas de
ecstasy
, e inúmeros petrechos, consistentes em
duas

balanças
de precisão, uma unidade de
lança perfume
,
nove
rolos de
papel filme
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que tais elementos podem justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme se extrai do julgamento de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, cuja ementa assim dispõe:

“
Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (
5 kg de maconha, 200 g de cocaína, 10 g de crack, 90 g de haxixe
), acompanhadas de apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes
” [STJ. Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1022605/SP. 6ª Turma. Julgado em: 29/10/2025].

No que tange ao argumento de que o paciente é primário, possui residência fixa, é pai de 7 filhos menores de idade e é o provedor da família, exercendo profissão lícita e fixa, embora tais condições pessoais favoráveis devam ser sopesadas na análise da necessidade da prisão preventiva, não são, por si sós, suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, a defesa não acostou prova inequívoca da imprescindibilidade do paciente para os cuidados das crianças, presumindo-se que estas contam com o amparo materno ou de outros familiares.

Outrossim, a gravidade concreta do delito (tráfico com grande variedade de entorpecentes mantidos, em tese, na própria residência) indica que o ambiente doméstico não é adequado para o cumprimento de medida cautelar.

Subsidiariamente, as impetrantes sustentam que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são suficientes para o resguardo da ordem pública.

A
variedade
de substâncias (incluindo drogas sintéticas de alto custo) aliada à
expressiva quantidade
denota não apenas a gravidade da conduta, mas indícios veementes de dedicação habitual ao narcotráfico e sofisticação na mercancia, o que torna insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que, nas hipóteses em que a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e o risco de reiteração criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1022605/SP, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 29 de outubro de 2025, consignou expressamente que “
por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026